Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001923-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VITTA SEEDS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
AGRAVADO: T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP e outros (3)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITTA SEEDS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA contra decisão proferida em Ação Declaratória de Existência de Sociedade de Fato n.o 1002866-30.2020.8.11.0050, 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT, ajuizada contra T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP e outros (3), em que se indeferiu pedido de consignação da existência da ação na junta comercial e para que se constasse nome dos agravados pessoas físicas no quadro societário.
Sustenta a agravante que, “Desde a origem da inscrição, fora concedida procuração com poderes irrestritos e por prazo indeterminado a seu “gerente”, tanto pela pessoa física da Agravada TELMA CORREIA DE PAULA CONSTANTINO, quanto pela pessoa jurídica Agravada, demonstrando evidentemente a ausência de vínculo obrigacional trabalhista, tendo em vista que o cargo de gerente possui poderes naturais decorrentes da preposição, sendo desnecessário que a pessoa física da sócia outorgue poderes pessoais ao terceiro”.
Diz que, “no que tange ao Agravado AFONSO SILVEIRA CONSTANTINO, o magistrado a quo argumentou, em sede de cognição sumária, que existiria, em suma, mera qualificação incorreta de seus dados na escritura pública. Todavia, em que pese tal dado constituir elemento flagrante de prova no sentido da existência do intento de constituir uma sociedade, vislumbra-se que o tal Agravado assumiu, conjuntamente com a Agravada, obrigações perante terceiros para a aquisição, pela sociedade, e em favor desta, de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em sementes de soja, com garantia pessoal solidária para o adimplemento integral e ilimitado da dívida contraída em favor da sociedade”.
Destaca que “se há confissão e reconhecimento em documento público, com autenticidade declarada por tabelião, quanto à existência da sociedade de fato entre os referidos Agravados, lastreada pela assunção comum de expressivos ônus obrigacionais próprios da sociedade, resta flagrante a fumaça do bom direito autorizadora da concessão da tutela provisória de urgência vindicada”.
Argumenta que, “quanto ao argumento da suposta inexistência de risco na demora da prestação jurisdicional, ignora o juízo a quo que a medida vindicada visa evitar a dilapidação patrimonial e desfazimento de atos negociais em prejuízo da Agravante, que, se tiver, oportunamente, crédito constituído judicialmente a seu favor, poderá não conseguir a satisfação completa da obrigação”.
Requer a concessão de antecipação de tutela para que se oficie a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que se averbe a existência da ação no registro da primeira agravada e que conste que a pessoa jurídica possui no seu quadro societário os agravados pessoas físicas, com provimento ao final nestes mesmos termos (id. 75479482).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A pretensão exaure o mérito da ação, de maneira que entendo prudente o prévio contraditório para se aferir, com mais acuidade, as alegações da agravante, sob pena de conferir interferência na atividade da agravada.
Ademais, aduzir perigo da demora sob a alegação de que “a medida vindicada visa evitar a dilapidação patrimonial e desfazimento de atos negociais em prejuízo da Agravante, que, se tiver, oportunamente, crédito constituído judicialmente a seu favor, poderá não conseguir a satisfação completa da obrigação”, não convence.
Não existe qualquer situação palpável ou próxima a se ocorrer que traga danos à agravante. Sua alegação é calcada em suposições: suposta dilapidação de patrimônios; suposto desfazimento de negócios; crédito que pode vir a ser gerado; suposta não satisfação de obrigação. Não há provas neste sentido.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora